Tribunal: TJDFT
Processo: 0721208-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os ônus sucumbenciais referem-se aos valores que a parte vencida, em um processo judicial, tem que pagar, referente às despesas processuais e aos honorários advocatícios.
2. A majoração, em grau recursal, prevista pelo artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, relaciona-se apenas aos honorários advocatícios, não atingindo as despesas processuais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.